Tribunal: STF
Processo: ARE 1564342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO - LES ASSOCIADO À NEFRITE LÚPICA CLASSE IV. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE NOVA YORK. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE NATUREZA FÍSICA, MENTAL, INTELECTUAL OU SENSORIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    1. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York, promulgada pelo Decreto n. 6.949, de 25/08/2009, e recebida em nosso ordenamento na forma do art. 5º, §3º, da CRFB (portanto, com status de emenda constitucional), dispõe em seu art. 1º, segunda parte, que: Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.



    2. A deficiência, destarte, é encarada pelo normativo não como um problema médico, e sim social, emergindo da conjugação, de um lado, de um impedimento (de ordem física, mental, intelectual ou sensorial) de longo prazo suportado por uma pessoa com, de outro lado, uma barreira encontrada na sociedade, cujo encontro gera uma desigualdade de oportunidades que deve ser superada com o apoio do Poder Público para garantir a igualdade material.



    3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a Autora/Apelada sofre com um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial decorrente da sua condição de portadora de “Lupus Eritematoso Sistêmico associado à nefrite lúpica classe IV” que, ao encontrar uma barreira social, a coloque em situação de desigualdade de oportunidades com os demais candidatos a ponto de justificar que concorra nas vagas destinadas às pessoas com deficiência no concurso em debate.



    4. Sem prejuízo dos inequívocos efeitos limitadores que a moléstia suportada acarreta para a Apelada, não há evidências de que a doença dê azo a impedimentos aptos a colocaremna em uma situação de desigualdade de oportunidades a ser equacionada por meio de uma ação afirmativa estatal.



    5. Recursos conhecidos e providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para negar provimento às apelações e assegurar à embargante o direito de concorrer dentro da vagas destinadas a pessoas com necessidades especiais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso I; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente